Tribunal: TJES
Processo: 5002955-04.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002955-04.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MASTER S/A
RECORRIDO: ANGELA MARIA BALDOINO CORREIA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5002955-04.2025.8.08.0014

Recorrente
: BANCO MASTER S/A

Recorrido
: ANGELA MARIA BALDOINO CORREIA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA NECESSÁRIA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADA. COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS DIGITAIS (IFOOD, APPLE). COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO PRODUTO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO MASTER S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao cartão de crédito consignado, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões, o Recorrente sustenta a validade da contratação realizada por meio digital, com biometria facial e geolocalização. Alega, como ponto central, que a Recorrida utilizou o cartão não apenas para o saque autorizado, mas também para a realização de diversas compras no comércio e serviços digitais, o que demonstra ciência e adesão inequívoca à modalidade contratada.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo recursal devidamente recolhido
,
CONHEÇO
do recurso.

2. Juízo de Mérito

Respeitado o entendimento do nobre magistrado sentenciante, a sentença merece reforma.

A controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC). A autora alega que pretendia contratar empréstimo consignado e foi induzida a erro, recebendo um cartão que nunca solicitou ou utilizou.

Contudo, a análise detida do conjunto probatório revela fato impeditivo do direito da autora:
a efetiva utilização do cartão de crédito para compras
.

Conforme se extrai das faturas apresentadas pelo Recorrente, inclusive colacionadas no corpo do recurso (ID 15217704 e anexos)
, verifica-se que o cartão de final
1635
foi utilizado para transações em estabelecimentos comerciais variados, tais como:

"APPLE COMBILL"
(Serviços Digitais)

;

"IFOOD CLUB"
(Aplicativo de Delivery)

;

"EXTRAPLUS HORTIFRUTI"
(Supermercado)

;

"METALOSA"

.

A utilização reiterada do plástico ou de seus dados para a aquisição de produtos e serviços no mercado de consumo é conduta incompatível com a alegação de desconhecimento da natureza do contrato. Não é crível que o consumidor utilize um cartão de crédito para compras em aplicativos e supermercados acreditando tratar-se de um simples empréstimo consignado.

Aplica-se ao caso a vedação ao comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
). Ao utilizar o cartão para fins de compras, a parte autora ratificou a contratação na modalidade cartão de crédito, anuindo com os encargos e a forma de desconto (RMC) previstos no pacto.

Ademais, o banco comprovou a formalização digital do contrato, com "
selfie
" e documentos pessoais
, que, somados à prova de uso efetivo do crédito rotativo, afastam a tese de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em restituição de valores (que foram utilizados pela consumidora) ou indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
integralmente a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade da contratação e das cobranças efetuadas.

Revogo a tutela de urgência eventualmente concedida.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)